Tribunal: TJDFT
Processo: 0019313-65.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195/21. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 1o, DO CPC. RETORNO DO CURSO PROCESSUAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ART. 921, §§ 3o e 4o, DO CPC. INÉRCIA NÃO VERIFICADA. EXEQUENTE DILIGENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme disposição legal disposta no art. 921 do CPC, decorrido o prazo de suspensão da execução por 1 (um) ano determinada pelo juízo, diante da frustração em se encontrar bens penhoráveis do executado, inicia-se o prazo prescricional intercorrente, desde que não tenha havido manifestação do exequente capaz de dar continuidade à execução.
1.1. Assim, a determinação de suspensão do processo é condição necessária para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC, de modo que apenas a partir do transcurso do prazo de 1 (um) ano dessa decisão é que o prazo da prescrição intercorrente se inicia.
2. Não há falar em início do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória, prevista no art. 921, § 4o, do CPC, quando restou demonstrado que, transcorrido menos de 1 (um) ano da decisão que suspendeu os autos, o exequente localizou bens passíveis de penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, assim como continuou trabalhando na busca de seu crédito.
2.1. Também não há falar em prescrição intercorrente quando restou demonstrado que o exequente foi diligente e requereu medidas pertinentes à satisfação do crédito após a determinação originária de suspensão da execução, ocorrendo, inclusive, penhora de veículos, especialmente nos casos em que a demora na condução de carta precatória é imputável apenas ao Poder Judiciário.
3. Recurso provido.